Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado bem imóvel
2. Os devedores respondem, para a satisfação do crédito aludido, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. Os eventuais “direitos aquisitivos” atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra estabelecida no art. 835, inc. XII, do CPC.
3. A obrigação decorrente das relações do condômino com o condomínio é classificada como propter rem. 3.1. Por essa razão, o próprio bem garante sua satisfação. 3.2. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade dos devedores, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” decorrentes, como já aludido, razão pela qual o argumento a respeito da desproporção entre o montante de avaliação do imóvel e o da dívida também não deve ser considerado óbice ao deferimento da medida constritiva judicial.
4. Ademais, o mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes das regras previstas nos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão, à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. 4.1. Conclui-se, assim, que a imposição da penhora em exame não encontra óbice legal ou jurídico, tratando-se de medida correta e regularmente justificada.
5. Recurso conhecido e provido.